Tribunal: TJMT
Processo: 1003916-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003916-13.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE JAURÚ
AGRAVANTE: IBITU ENERGÉTICA S.A.;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ibitu Energética S.A. (nova denominação de Queiroz Galvão Energética S.A.) contra a decisão que, em ação civil pública com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra si e o Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.
Assegura que não se considerou “o fato de que o licenciamento ambiental da agravante foi precedido do EIA/RIMA, de modo que os argumentos e pedidos constantes nas petições iniciais padronizadas apresentadas não são aplicáveis a ele. Os demais empreendimentos, implantados posteriormente ao da agravante, são PCHs e não são despachados pelo Operador Nacional do Sistema (ONS), como ocorre com a recorrente”. Assim, “a incompatibilidade dos argumentos e pedidos do MPMT para a situação da agravante fica muito clara quando se verifica que o MPMT formulou na demanda originária a este recurso (e o Juízo a quo deferiu) pedido para que o Estado do MT fosse obrigado a exigir EIA/RIMA de novos empreendimentos de geração de energia elétrica acima de 10 MW, argumentando suposto conflito entre o artigo 24, XI, da Lei Complementar Estadual no 38/95 com a Resolução CONAMA no 1/86”.
Assevera que “o MPMT jamais poderia afirmar que a ausência desse ‘estudo ambiental integrado’ seria uma irregularidade no procedimento de licenciamento ambiental da agravante, e muito menos o Juízo a quo determinar a realização desse estudo sob pena de suspensão da licença ambiental”. Também, “sequer seria possível realizar um estudo ambiental integrado com os demais empreendimentos já que a agravante foi o primeiro empreendimento a ser estabelecido no Rio Jauru, ou seja, inexistia qualquer outra PCH no local, o que impossibilitaria a realização do exame ambiental integrado, mesmo se houvesse previsão na legislação na época, o que também não é o caso”.
Afiança que “a determinação da decisão agravada é absolutamente desarrazoada, pois estabelece um prazo inexequível de 2 anos para a realização deste ‘estudo ambiental’ sob pena de gravosíssima suspensão da licença ambiental, e ainda condiciona a realização do estudo a critérios genéricos que sequer foram definidos adequadamente pelo MPMT”.
Afirma que, “mesmo que a agravante quisesse iniciar a realização do estudo, por meio da contratação de empresa especializada, a ausência de delimitação adequada do escopo, a inexistência de Termo de Referência e o prazo exíguo, impediram sua realização e, consequentemente, o cumprimento da decisão liminar”. Ademais, “tal imposição foi deferida sem qualquer análise do impacto regulatório e dos prejuízos para a geração de energia que serão implementados caso, ao final do ínterim, o estudo não esteja pronto, a licença seja suspensa e, então, o empreendimento seja obrigado a paralisar suas atividades”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão.
É o relatório.
Eis o dispositivo da decisão:
[...] Diante o exposto, defiro parcialmente as liminares vindicadas em face do Estado de Mato Grosso e da(s) empresa(s) Queiroz Galvão Energética S.A, para determinar que:
a) o Estado de Mato Grosso, por meio de sua Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), no prazo de 30 (trinta) dias, notifique os empreendedores da Bacia do Rio Jauru, deles exigindo a realização de Estudo(s) ambiental(is) complementar(es), no prazo de 02 (dois) anos, com a finalidade de corrigir as omissões e irregularidades anteriores, nos estudos que embasaram a Licença ambiental vigente, principalmente a omissão quanto aos efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos potencialmente poluidores, instalados cumulativamente na Bacia Hidrográfica do Rio Jauru, como requisito para renovação da licença ambiental;
b) o Estado de Mato Grosso, por meio de sua Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) exija, para os novos empreendimentos de geração de energia elétrica acima de 10 MW, localizados na bacia hidrográfica do Rio Jauru, por ocasião do requerimento de Licença Prévia – LP, a apresentação do EIA/RIMA.
c) a empresa Queiroz Galvão Energética S.A proceda, no prazo máximo de 02 (dois) anos, sob pena de suspensão da licença ambiental, à elaboração de Estudo ambiental complementar, com a finalidade de corrigir as omissões e irregularidades anteriores, nos estudos que embasaram a Licença ambiental vigente, principalmente a omissão quanto aos efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos potencialmente poluidores, instalados cumulativamente na Bacia Hidrográfica do Rio Jauru.
Escoado o prazo e sobrevindo nos autos o descumprimento de quaisquer das medidas acima determinadas, volte-me os autos conclusos para deliberações.
Defiro o pedido formulado pelo Parquet, e determino o registro da presente ação civil pública no registro imobiliário do(s) empreendimento(s) requerido(s);
Inverto o ônus da prova, em favor da parte autora. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000542-76.2020.8.11.0047, Primeira Instância, Id. 39464466, fls. 8/9).
Em autos outros, proferi a seguinte decisão:
[...] A questão versa sobre aparente conflito existente entre o artigo 24, XI, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 38, de 21 de novembro de 1995, com a redação dada pela Lei Complementar no 70, de 15 de setembro de 2000, e o artigo 2o, XI, da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente no 1, de 23 de janeiro de 1986, em relação à exigência do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório do Impacto Ambiental (RIMA) nas atividades de usinas de geração de eletricidade acima de 10 MW.
Art. 2o Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do SEMA em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como:
[...]
Xl - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10 MW;
[...]
Art. 24 Dependerá de elaboração do EIA e respectivo RIMA, a serem submetidos à aprovação da SEMA, o licenciamento da implantação das seguintes atividades modificadoras do meio ambiente:
[...]
XI - usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária acima de 30 (trinta) MW; [...].
Essa questão será mais bem analisada pelo Colegiado, uma vez que se cuida do mérito do agravo de instrumento.
Ademais, não constato a existência de risco de dano grave de difícil reparação ao agravante até o julgamento do mérito do recurso, que, repiso, compete ao Colegiado.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1023227-24.2020.8.11.0000, Id. 66861954).
Assim, adoto os fundamentos da decisão que proferi nos autos no 1023227-24.2020.8.11.0000, pelo que, determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Procedam-se ao apensamento destes autos com os de no 1023227-24.2020.8.11.0000 e no 1023362-36.2020.8.11.0000.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 29 de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator